Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. EMPRESA DE FACHADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos primeiros EDs, também da ora embargante. Esta alega omissão quanto à responsabilização solidária das rés, bem como que uma delas, a Cooperagri – Cooperativa Agrícola, é empresa de fachada, não possui patrimônio e era utilizada para operações simuladas, por isso não poderia integrar o rateio da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se o aresto é omisso em relação à responsabilidade solidária das rés, especialmente no que tange à suposta inexistência de patrimônio de uma delas (COOPERAGRI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, e não ao reexame de matéria devidamente decidida.
No caso concreto, o Colegiado analisou expressamente a questão da responsabilização solidária, fundamentando a sua divisão em partes iguais entre as três empresas rés. Assim, não há omissão a ser corrigida, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.
Ademais, a arguição de que a Cooperagri é empresa de fachada e desprovida de patrimônio demanda reexame probatório, o que ultrapassa a função integrativa dos Embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida nem à modificação do julgado, mas sim ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não há omissão quando a Câmara julgadora decide de maneira expressa e fundamentada a questão controvertida.
A rediscussão sobre a existência de patrimônio de empresa supostamente de fachada exige reexame probatório, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1428903/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-3-2016, DJe 29-3-2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-83.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA - CNPJ: 15.554.479/0001-85 (APELADO), ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - CNPJ: 05.552.026/0001-66 (APELADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 17.245.051/0001-86 (APELADO), MARCOS ANTUNES RODRIGUES - CPF: 275.694.896-91 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - CNPJ: 05.552.026/0001-66 (APELANTE), COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA - CNPJ: 15.554.479/0001-85 (APELANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 17.245.051/0001-86 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), MARCOS ANTUNES RODRIGUES - CPF: 275.694.896-91 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. EMPRESA DE FACHADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos primeiros EDs, também da ora embargante. Esta alega omissão quanto à responsabilização solidária das rés, bem como que uma delas, a
Cooperagri – Cooperativa Agrícola,
é empresa de fachada, não possui patrimônio e era utilizada para operações simuladas, por isso não poderia integrar o rateio da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o aresto é omisso em relação à responsabilidade solidária das rés, especialmente no que tange à suposta inexistência de patrimônio de uma delas
(C
OOPERAGRI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
Embargos de Declaração
se destinam apenas ao saneamento de algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, e não ao
reexame de matéria devidamente decidida
.

No caso concreto, o Colegiado
analisou expressamente
a questão da
responsabilização solidária
, fundamentando a sua divisão em partes iguais entre as três empresas rés. Assim,
não há omissão a ser corrigida, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
.

Ademais, a arguição de que a
Cooperagri
é

empresa de fachada e desprovida de patrimônio
demanda
reexame probatório
, o que ultrapassa a função integrativa dos Embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida nem à modificação do julgado, mas sim ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando a Câmara julgadora decide de maneira expressa e fundamentada a questão controvertida.

A rediscussão sobre a existência de patrimônio de empresa supostamente de fachada exige reexame probatório, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no REsp 1428903/PE
, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-3-2016, DJe 29-3-2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que acolheu os primeiros EDs, também da ora embargante.

Esta alega omissão no aresto quanto à responsabilização solidária das rés, uma vez que, embora a Câmara tenha determinado a sua divisão em três partes iguais, a Cooperagri - Cooperativa Agrícola é empresa de fachada, conforme demonstrado pelos documentos elaborados pelos fiscais estaduais, não possui patrimônio e era utilizada para operações simuladas, tanto assim que, ao longo do processo, não apresentou qualquer defesa.

Diante disso, pede que a responsabilidade seja atribuída exclusivamente à Incomfral - Indústria e Comércio de Fraldas Ltda. e à embargada, excluindo a Cooperagri.

Em contrarrazões, a embargada pleiteia a rejeição dos presentes Embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que acolheu os primeiros EDs, também da ora embargante.

Esta alega omissão no aresto quanto à responsabilização solidária das rés, uma vez que, embora a Câmara tenha determinado a sua divisão em três partes iguais, a Cooperagri - Cooperativa Agrícola é empresa de fachada, conforme demonstrado pelos documentos elaborados pelos fiscais estaduais, não possui patrimônio e era utilizada para operações simuladas, tanto assim que, ao longo do processo, não apresentou defesa.

Diante disso, pede que a responsabilidade seja atribuída exclusivamente à Incomfral - Indústria e Comércio de Fraldas Ltda. e à embargada, excluindo a Cooperagri.

A Câmara abordou expressamente essa questão, fundamentando de maneira clara e objetiva a divisão da responsabilidade em partes iguais entre as três rés.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não justifica ingressar por esta via.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-3-2016, DJe 29-3-2016).

Ademais, qualquer nova discussão sobre a existência ou constituição do patrimônio da Cooperagri ultrapassa os limites deste Recurso, pois exige reavaliação das provas, o que é incompatível com a sua função restrita (art. 1.022 do CPC).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025